Tribunal: TJES
Processo: 5002228-63.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002228-63.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ERATOSTENES ALVES BESERRA
AGRAVADO: FERREIRA & LAGE COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002228-63.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ERATOSTENES ALVES BESERRA

AGRAVADOS: FERREIRA & LAGE COMERCIO DE VEICULOS LTDA E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ERATOSTENES ALVES BESERRA em face de decisão interlocutória (ID nº. 709807) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais” nº. 0008418-22.2020.8.08.0035, ajuizada pelo Agravante em face das Agravadas.

Pela decisão hostilizada, o MMº. Juiz de Direito
a quo

indeferiu a tutela antecipada postulada pelo Agravante, que se destinava à imposição de obrigação de fazer consubstanciada na substituição do motor adquirido da Agravada FERREIRA E LAGE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (atualmente denominada MULTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA) para seu veículo (do Agravante), pena de multa diária
.

Em suas razões recursais, alega o Agravante, em síntese, que adquiriu um motor para seu veículo (uma caminhonete cabine dupla, modelo L200, triton 3.2 D M/T GL, Mitsubish, placa PUL0866, motor nº 4M41UMCBD3319) da Agravada FERREIRA E LAGE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (atualmente denominada MULTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA), e que, após a instalação, passou a apresentar problemas de vazamento de óleo, que levou à paralisação do veículo. Aduz, ainda, que ao tentar proceder com o registro do referido motor junto ao DETRAN teria tomado ciência que já havia registro anterior do mesmo motor em outro veículo, o que impossibilitou a realização do ato
.

A Agravada MULTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. apresentou contrarrazões (id 860907), aduzindo, em síntese,
(a)
o não preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência pretendida;
(b)
que o Agravante não comprovou a alegada duplicidade do motor, tampouco a urgência na substituição deste;
(c)
que o número do motor constante na nota fiscal de venda ao Agravante, que fora efetivamente instalado no veículo deste, é diverso do informado na petição inicial;
(d)
que não há prova do alegado defeito mecânico no motor, dependendo tal fato de dilação probatória.

A Agravada Mitsubishi Corporation do Brasil S/A apresentou contrarrazões (id nº. 898555) alegando
(a)
a sua ilegitimidade passiva, pois não é fabricante de veículos automotores ou motores, tampouco comercializa ou presta serviços relativos a tais bens, não havendo qualquer relação jurídica com os fatos alegados;
(b)
que quem possui os direitos de fabricação e distribuição dos veículos da marca Mitsubishi no Brasil é a empresa HPE Automotores do Brasil Ltda;
(c)
que o Agravante não preencheu os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência pretendida.

Instado a se manifestar, o Agravante anuiu com a alegação de ilegitimidade da Agravada Mitsubishi Corporation do Brasil S/A e requereu a inclusão e citação da pessoa jurídica Mitsubishi Motors – MMC Automotores do Brasil Ltda.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 25 de Maio de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002228-63.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ERATOSTENES ALVES BESERRA

AGRAVADOS: FERREIRA & LAGE COMERCIO DE VEICULOS LTDA E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravado, ao requerer a tutela de urgência nos autos da ação nº. 0008418-22.2020.8.08.0035, teria demonstrado, ou não, na oportunidade, os requisitos necessários à sua concessão, indeferida nos seguintes termos (id 709807):

“(...)

Aduz o autor, em apertada síntese, que em 23/07/2018, adquiriu um motor (CJ diesel 3.2 cc NCM/SH 84082030) para seu veículo (uma caminhonete cabine dupla, modelo L200, triton 3.2 D M/T GL, Mitsubisch, placa PUL0866, motor nº 4M41UMCBD3319) da 1ª Requerida, conforme nota fiscal. No mês de agosto do ano corrente, o valor começou a apresentar problemas, visto que teve vazamento de óleo em cima da terceira ponte, tendo o motor sido invadido por óleo, parando assim o trânsito local, sendo necessário que o veículo fosse guinchado por rede autorizada.

Que o requerente então retornou ao estabelecimento da 1ª Requerida para comunicar o ocorrido, todavia, o veículo permaneceu no estabelecimento e, ao final, chegaram a uma conclusão de que poderia ser combustível adulterado e/ou de má qualidade, o que poderia ter ocasionado os danos no motor, o que não convenceu o requerente.

Que o requerente voltou para casa sem o problema solucionado e, desde então, o automóvel vem apresentando problemas, visto que constantemente fica (engasgado), entendendo o autor que se trata de uma falha mecânica nos serviços realizados pela 1ª requerida. O Requerente retornou a 1ª Requerida e mais uma vez, não teve êxito na solução para a correção do defeito no produto, mesmo tendo comprado mais peças no dia 30/11/2019, conforme notas fiscais em anexo, a fim de tentar resolver o problema. Que se não bastasse, o requerente, ao se dirigir ao DETRAN/ES para o registro do motor, foi informado que aquele motor já estava registrado no município de Santa Teresa/ES, o que o impossibilitou de efetivar tal ato, podendo culminar, a qualquer tempo, diante de uma blitz policial, a apreensão do veículo por irregularidade.

Por conta de seus argumentos, pede a concessão de tutela de urgência, a fim de que seja determinada à requerida a imediata substituição do motor do veículo, para que o requerente possa dele utilizar-se sem sobressaltos, na forma prevista no art. 300 do CPC, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

(...)

O CPC autoriza a concessão a tutela provisória de urgência ou evidência. Os dois clássicos pressupostos da tutela de urgência (fumaça do bom direito e perigo da demora) foram agora transformados pelo NCPC nos seguintes termos “probabilidade do direito” e “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”. Acabou-se a menção à “prova inequívoca”, “verossimilhança do direito”. Dispõe o CPC sobre a tutela de urgência em art. 300: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Seguindo inteligência do art. 300 do CPC, são requisitos da tutela de urgência: a) a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia, quando pairarem elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A tutela de urgência reclama a presença da probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito, realizado ou acautelado, por meio de uma verossimilhança fática e jurídica, e a existência de elementos indicativos do perigo na demora da prestação jurisdicional, consubstanciando plausível dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliento, que para a concessão da tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, exige a comprovação de pressupostos cumulativos, consistentes em probabilidade do direito alegado, além do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Pois bem, entendo que a demanda em epígrafe necessita, imprescindivelmente, de dilação probatória, não sendo possível ter a certeza necessária que se exige para análise da tutela, sem que haja a necessária produção de provas para atestar a veracidade das alegações autorais. Isso porque, a pretensão esposada no presente, de substituição do motor do veículo, mesmo com a suspeita de duplicidade do motor, constitui-se, a meu ver, em decisão que esgotaria totalmente o objeto da demanda, o que é vedado pela legislação processual aplicável.

A par disso, a concessão de tutela antecipada com caráter satisfativo encontra óbice na legislação processual em vigor, que veda o deferimento de liminar que esgote, no todo ou em parte o objeto da ação, não sendo possível deferir a tutela de urgência de forma prematura sem que haja uma análise mais criteriosa das circunstâncias entre as partes, haja vista corresponder aos mesmos pedidos finais.

Por tais razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.

(...)"

Como visto, alega o Agravante, em síntese, que em 23/07/2018, adquiriu um motor para seu veículo (caminhonete cabine dupla, modelo L200, Triton, 3.2D, M/T GL, Mitsubishi, placa PUL0866, motor nº 4M41UMCBD3319) da Agravada MULTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA (atual denominação de
FERREIRA E LAGE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
)
, o qual teria apresentado problema mecânico após a aquisição.

Aduz que durante as tratativas para solução do problema junto à referida Agravada bem como junto à Agravada MITSUBISHI CORPORATION DO BRASIL S/A, dirigiu-se ao DETRAN para realizar o registro do motor quando tomou ciência de que o número do mesmo já estava registrado no Município de Santa Teresa, o que impediu a regularização do veículo, situação que pode causar problemas junto à fiscalização de trânsito acaso seja parado pela fiscalização de trânsito.

Pois bem.

Em que pese as alegações recursais, penso não merecer reforma a decisão agravada, haja vista que a prova dos autos não se revela suficiente para alicerçar o pedido antecipatório deduzido.

Conquanto afirme o Agravante que adquiriu um motor da Agravada MULTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA, fazendo menção a uma suposta nota fiscal de compra, não apresentou tal documento nos presentes autos, limitando-se a apresentar documentos comprobatórios de serviços automotivos realizados em seu favor (id 709819, id 709823 e id 709824), mas que, isoladamente, não corroboram a tese autoral.

O documento apresentado pelo Agravante no “id 709819”, conquanto aponte valores de diversas peças automotivas, incluindo de um motor no valor indicado pelo Agravante, não se trata de nota fiscal tampouco comprova eventual pagamento, sobretudo por não se correlacionar com os valores descritos nos e-mails apresentados no “id 709816”.

Por sua vez, a nota fiscal juntada aos autos (id 860916) pela Agravada MULTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA, não especifica o número de registro do motor, o que impossibilita a comparação com o número constante no cadastro do DETRAN (id 709809), que supostamente se referiria ao mesmo bem.

Tem-se, assim, que não se encontram presentes, como reconhecido pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, elementos probatórios hábeis a alicerçar a tese de que o motor referido pelo Agravante teria sido adquirido junto às Agravadas bem como que o vício de duplicidade no respectivo registro teria sido causado pela conduta destas.

Por tal razão não merece reforma a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, porquanto não demonstrada a probabilidade do direito alegado.

Por fim, como se infere dos autos, o próprio Agravante reconhece que se equivocou ao incluir no polo passivo da lide originária a Agravada MITSUBISHI CORPORATION DO BRASIL S/A.

Entretanto, não merece acolhida o pedido deduzido pelo Agravante de inclusão de nova parte nesta seara recursal, haja vista a absoluta incompatibilidade procedimental, devendo a pretensão de emenda à petição inicial ser direcionada à apreciação primeva do juízo monocrático.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002228-63.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ERATOSTENES ALVES BESERRA

AGRAVADOS: FERREIRA & LAGE COMERCIO DE VEICULOS LTDA E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante ERATOSTENES ALVES BESERRA e Agravados FERREIRA & LAGE COMERCIO DE VEICULOS LTDA E OUTRO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.